Tribunal: TJDFT
Processo: 0707281-42.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0707281-42.2020.8.07.0018 APELANTE: ANTONIO GENESIO TORRES CARVALHO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Verifica-se, na espécie, que a matéria em discussão nestes autos – análise da aplicabilidade ou não da limitação de 30% (trinta por cento) para os contratos de empréstimos bancários diretamente em conta corrente – foi objeto de decisão proferida pela Segunda Seção no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, sendo relator o eminente Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, nos autos dos Recursos Especiais nos 1.863.973/SP, no 1.877.113/SP e n° 1.872.441/SP (Tema 1085), em que se determinou “suspender a tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), a fim de evitar decisões divergentes nos Tribunais de origem” (Acórdão publicado no DJE em 06/04/2021), para uniformização do entendimento acerca do seguinte tema: "Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". Ocorre que o art. 1o, §1o, da Lei no. 10.820/2003 assim dispõe: Art. 1o Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto em folha de pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos. (Redação dada pela Lei no 13.172, de 2015) §1o O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no respectivo contrato de empréstimo, financiamento ou arrendamento mercantil, até o limite de trinta por cento. (Redação dada pela Lei no 13.172, de 2015) (grifamos) Vale acrescentar, ainda, que a Lei no 14.131/2021 permitiu, até 31/12/2021, o acréscimo de 5% (cinco por cento) ao percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento. Por outro lado, o apelante é servidor público do Distrito Federal, e, por sua vez, a Lei Complementar Distrital no 840/2011, que institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da administração direta, autárquica e fundacional e dos órgãos relativamente autônomos do Distrito Federal, assim estabelece: Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. §1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. §2o A soma das consignações de que trata o §1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. Resta evidente que, muito embora os suportes legais sejam distintos entre o regime celetista e estatutário, o suporte fático é o mesmo – a questão de se exceder ou não os limites de desconto no percentual de 30% (trinta por cento) em empréstimos descontados em conta corrente. Ainda que não se trate de matérias idênticas, os temas são sobrepostos e se complementam, de modo que requerem decisões dotadas de certo paralelismo e temperamento, seja por questões de lógica processual, seja por questão de coerência jurisprudencial, devendo ser adotada a mesma ratio decidendi à controvérsia dos autos. Ademais, o colendo STJ já determinou o sobrestamento de dois processos subjacentes, similares ao presente caso, nas Reclamações no 42187 - DF (2021/0262153-3), em 08/09/2021, e no 42373 - DF (2021/0316303-8), em 07/10/2021. Desse modo, entendo que o caso se enquadra na hipótese do Tema Repetitivo no 1085 e, assim, atento ao comando emanado do Superior Tribunal de Justiça e observado o disposto no artigo 1.036, §1o combinado com o artigo 313, inciso V, alínea “a”, todos do Código de Processo Civil, DETERMINO O SOBRESTAMENTO do presente processo até o julgamento dos Recursos Especiais nos 1.863.973/SP, no 1.877.113/SP e n° 1.872.441/SP (Tema 1085), ou ulterior determinação da Corte Superior, quando os autos deverão ser imediatamente conclusos a esta Relatoria para prosseguimento. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 4 de novembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator